Tribunal: TJSP
Processo: 3003707-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
r no 909/2001.
Decisão que não reconheceu a prescrição da pretensão executória – Insurgência - Descabimento.
Substituto processual que atuou em proveito dos substituídos, dando início à execução dos atrasados.
Não observância da regra contida no artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável por força do artigo 21 da Lei no 7.347/85 – Inaplicabilidade na espécie do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.388.000/PR (Tema 877) – Decisão mantida.
Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003707-61.2019.8.26.0000; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 03/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/01/2020

Data de publicação:

03/02/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Bônus de Mérito – Lei Complementar no 909/2001.
Decisão que não reconheceu a prescrição da pretensão executória – Insurgência - Descabimento.
Substituto processual que atuou em proveito dos substituídos, dando início à execução dos atrasados.
Não observância da regra contida no artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Bônus de Mérito – Lei Complementar no 909/2001.
Decisão que não reconheceu a prescrição da pretensão executória – Insurgência - Descabimento.
Substituto processual que atuou em proveito dos substituídos, dando início à execução dos atrasados.
Não observância da regra contida no artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável por força do artigo 21 da Lei no 7.347/85 – Inaplicabilidade na espécie do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.388.000/PR (Tema 877) – Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003707-61.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados ANA MARIA CARNEIRO HAICK,
ANNA MARIA MENDES STENICO, ELIANA NASCIMBEN MATHEUS, ELZA
PEDROLLO SILVESTRE, HELIO FORTUNATO BIFFE CAVALLARI, JULIO
AMERICO
BARBUGLI
ABBADE,
JURACI
STRADIOTTO
SIERRA,
LOURDELENA LOURENÇO DE OLIVEIRA PUPIM e MARIA CRISTINA
SOARES LEITAO DE CAMARGO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003707-61.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 3003707-61.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Ana Maria Carneiro Haick, Anna Maria Mendes Stenico, Eliana
Nascimben Matheus, Elza Pedrollo Silvestre, Helio Fortunato Biffe Cavallari,
Julio Americo Barbugli Abbade, Juraci Stradiotto Sierra, Lourdelena
Lourenço de Oliveira Pupim e Maria Cristina Soares Leitao de Camargo
Comarca: São Paulo
Voto no 19977
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Bônus de
Mérito Lei Complementar no 909/2001.
Decisão que não reconheceu a prescrição da
pretensão
executória

Insurgência
-
Descabimento.
Substituto processual que atuou em proveito dos
substituídos, dando início à execução dos atrasados.
Não observância da regra contida no artigo 94 do Código
de Defesa do Consumidor, aplicável por força do artigo 21
da Lei no 7.347/85
Inaplicabilidade na espécie do
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Resp 1.388.000/PR (Tema 877) Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a r.
decisão que, lançada nos autos da ação de cumprimento de
sentença, rejeitou a impugnação oposta pela agravante, em
relação à prescrição da pretensão executória, conforme TEMA
877 STJ.
Aduz a agravante, em síntese, tratar-se
de execução de sentença proferida na ação coletiva no
0002909-22.2001.8.26.0053, que está prescrita, uma vez que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003707-61.2019.8.26.0000 -Voto no
3
ação coletiva transitou em julgado em 22.09.2010 e a execução
foi promovida somente em 2017, quando já decorridos mais de
cinco anos. Alega que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu
no Resp 1.388.000/PR, em rito de recurso repetitivo (Tema
877), que o prazo prescricional das execuções individuais de
sentença coletiva começa a fluir do trânsito em julgado da
sentença coletiva, não sendo aplicável o artigo 94 do CDC que
não trata de prazo prescricional. Pugna pelo deferimento do
pedido de efeito suspensivo.

Processado o recurso com o indefiro o
pedido de atribuição de efeito suspensivo (fls. 12/17). Decorreu
in albis o prazo para resposta (fls. 19).
É o relatório.
Fundamento e voto.
O recurso não comporta provimento.

Verifica-se
que
o
débito
exequendo
originou-se de decisão judicial favorável aos exequentes,
proferida em sede de Mandado de Segurança Coletivo, que
transitou em julgado no ano de 2010.

O Centro do Professorado Paulista, em
defesa de seus associados, deu início à execução dos
atrasados, requerendo a expedição de ofício à Autoridade
impetrada, determinando-se o imediato cumprimento da ordem,
para apostilar e pagar imediatamente o Bônus Mérito aos
aposentados associados da entidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003707-61.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Como
se
vê,
o
Sindicato
iniciou
a
execução do julgado. Assim, ainda que representados pela
entidade, os exequentes buscam o recebimento de seus
créditos desde então. Por isso o fato de a presente execução
individual ter sido ajuizada em 2017 não implica prescrição nem
mesmo das parcelas, em razão da ausência de publicidade da
decisão proferida na ação coletiva, que obsta o inicio do prazo
prescricional, nos termos do artigo 94 do Código de Defesa do
Consumidor.
A propósito, acerca do tema, esta C.
Câmara tem entendido pela inaplicabilidade na espécie do
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp
1.388.000/PR (Tema 877):
“REANÁLISE APELAÇÃO Devolução à turma Julgadora para
adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 543-B
do CPC/1973 (atual art.1040, parágrafo 3o, inciso II do
C.P.C./2015) Embargos à execução opostos pela Fazenda do
Estado julgados procedentes, reconhecida a prescrição Apelo
da
autora
provida,
afastada
a
prescrição

Substituto
Processual, APEOESP, que agiu em nome da autora,associada
da entidade, no mandado de segurança coletivo, suspendendo a
prescrição - Ajuizamento de execução individual, dentro do
prazo legal
Inobservância do disposto no art. 94, do Código
de Defesa do Consumidor Inaplicabilidade do julgado no Resp
1.388.000/PR, Tema 877/STJ
Provimento do recurso de
apelação mantido. Manutenção do Julgado.”
(TJSP; Apelação 0058197-66.2012.8.26.0053; Relator (a):
Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/05/2018; Data de
Registro: 17/05/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003707-61.2019.8.26.0000 -Voto no
5
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM MANDADO
DE SEGURANÇA COLETIVO
PRESCRIÇÃO
Pagamento do
Prêmio de Incentivo aos servidores vinculados à Secretaria da
Saúde Estadual em serviço nas unidades de saúde
administradas pelos Municípios
Decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença e afastou a tese de
prescrição
Pleito de reforma da decisão
Não cabimento

Liquidação do título executivo judicial que só se concretizou
anos após o trânsito em julgado da sentença, no mandado de
segurança
coletivo
no
0411422-50.1997.8.26.0053

Impossibilidade de execução de título ilíquido Não aplicação
do entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1388000/PR
(tema no 877), por se tratar de situação fática diversa

Prescrição quinquenal não verificada, pois, apresentados os
informes oficiais a partir de maio de 2.013, e o cumprimento de
sentença foi ajuizado em 02/06/2.017, dentro do quinquídio
legal
Decisão mantida
AGRAVO DE INSTRUMENTO não
provido
Majoração dos honorários advocatícios devidos pela
agravante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 3000169-43.2017.8.26.0000;
Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 30/11/2017)
No mesmo sentido, confiram-se outros
precedentes desta E. Corte:
“Apelação Execuções individuais Título judicial de mandado
de segurança coletivo impetrado pelo Centro do Professorado
Paulista (CPP) e na qualidade de substituto processual dos
servidores Prescrição Não corre a prescrição enquanto não
iniciadas
diligências
necessárias
à
liquidação
do
crédito
resultante de sentença proferida em ação coletiva Tampouco
corre a prescrição enquanto não publicado o edital ao qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003707-61.2019.8.26.0000 -Voto no
6
alude o art. 94 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor
Inaplicabilidade do Tema 877 do STJ. Decisão mantida.
Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação 1001717-46.2015.8.26.0053; Relator (a):
Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/06/2018; Data de
Registro: 26/06/2018)
“Agravo
de
instrumento.
cumprimento
de
sentença.
ação
coletiva em fase de execução. Afastamento da preliminar de
prevenção da 1a ou 2a Câmaras de Direito Público para o
julgamento do presente recurso, considerando o decidido pela
E. Presidência da Seção de Direito Público, nos autos do
Expediente
no
10/2016

GAP
3.2,
de
29/08/2016, que
determinou a livre distribuição dos recursos relativos às
execuções
individuais
resultantes
dos
autos
no
0411422-50.1997.8.26.0053 da 6a Vara da Fazenda Pública de
São Paulo, situação aplicável ao caso em tela. Distribuição livre
efetivada a esta Relatora. Mérito do recurso: Decisão agravada
que afastou a alegação de prescrição da pretensão executória.
Título judicial proveniente de Mandado de Segurança Coletivo
impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde.
Inocorrência de prescrição. A prescrição não corre enquanto
não iniciadas as diligências necessárias à liquidação do crédito
resultante de sentença proferida em ação coletiva. Não é o
caso de se aplicar o Tema 877
Resp 1.388.000/PR por se
tratar de "leading case" diverso. R. decisão agravada mantida.
agravo de instrumento DESPROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 3000766-75.2018.8.26.0000;
Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro: 22/06/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA EM FASE DE
EXECUÇÃO. Decisão vergastada que rechaçou a alegação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003707-61.2019.8.26.0000 -Voto no
7
prescrição da pretensão executiva. Manutenção. Título judicial
de mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato
dos
Trabalhadores
Públicos
da
Saúde.
Prescrição.
Inocorrência. Não corre a prescrição enquanto não iniciadas
diligências necessárias à liquidação do crédito resultante de
sentença
proferida
em
ação
coletiva.
Inaplicabilidade
do
julgamento proferido no REsp 1.388.000/PR (tema 877) por se
tratar o "leading case" diverso. Decisão mantida. Recurso não
provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 3001240-46.2018.8.26.0000;
Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/05/2018;
Data de Registro: 25/05/2018)
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator